Tribunal: STF
Processo: ARE 1178011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. FRACIONAMENTO. REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Fase de execução. Decisão recorrida que indeferiu a substituição do precatório expedido por requisitório de pequeno valor. Insurgência. Cabimento. Possibilidade de fracionamento do crédito, individualizado a cada credor. Precatório anteriormente expedido, e o fato de não se tratar de litisconsórcio facultativo não impedem a expedição de ofício requisitório de pequeno valor. Precedentes desta Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido” (fl. 95, e-doc. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega contrariedade ao § 8º do art. 100 da Constituição da República.
    Sustenta que “o v. Acórdão ora hostilizado andou mal ao permitir o fracionamento de precatório em caso de litisconsórcio necessário (e não facultativo), como resulta evidente na hipótese vertente, o que muda o panorama e impede a ‘individualização’ dos créditos. 
    Aqui, trata-se de desapropriação de um único imóvel. O bem objeto da desapropriação é pertencente a múltiplos titulares. De forma alguma, o ente expropriante poderia entrar com múltiplas ações independentes para litigar em face de cada um dos co-proprietários do imóvel expropriando, pois o bem expropriado é único. 
    Há, pois, no caso em apreço, litisconsórcio passivo necessário e unitário, já que o objeto expropriado é único, impedindo o fracionamento do valor como pretendido. Sustenta-se que o correto é a expedição do valor total, por meio de novo precatório, tal como havia sido ordenado nos autos, pelo D. Juízo da execução. 
    Não é admitido o fracionamento de precatório em caso que tal. Não há margem para dúvidas. A determinação de expedição de requisitórios independentes incide no proibitivo constitucional do fracionamento (§ 8º do artigo 100 da Constituição Federal) na medida em que não estamos diante de hipótese de litisconsórcio facultativo.
    Neste trilhar, não resta qualquer razoabilidade em autorizar-se o fracionamento do crédito na espécie, tão-somente por conta da titularidade do bem ser dividida entre várias pessoas. As partes de cada um dos recorridos sobre a propriedade não está individualizada na matrícula, que é única. Há necessidade, portanto, de expedição de um novo e único precatório, caso os credores não abdicarem de parte de seu crédito, de forma a adequá-los ao valor limítrofe para expedição de ofício requisitório de pequeno valor no Estado de São Paulo, ou seja, o valor de 1.135 UFesps” (fls. 114-115, e-doc. 6).
    Pede “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, restabelecendo a ordem constitucional, seja reformado o r. aresto, nos termos acima mencionados, impedindo-se o fracionamento do valor ainda devidos aos recorridos” (fl. 116, e-doc. 6).
    3. O recurso extraordinário foi admitido na origem (fls. 29-31, e-doc. 6).
    3. À Secretaria para reautuação como recurso extraordinário.
    4. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora